Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-89.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Restituição de coisas apreendidas. Ilegitimidade. Falta de provas da propriedade e origem lícita da aquisição.
1 - As coisas apreendidas - instrumentos ou produtos de crime -não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) - ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
3 - Não provada a propriedade dos veículos e a origem lícita dos recursos para adquiri-los, é de se manter a perda em favor da União, nos termos do art. 91, II, “b”, do CP.
4 - Apelação não provida.